Tribunal: STF
Processo: ARE 1602432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA
POR POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 3.11.2025, por maioria, deu provimento à apelação criminal interposta pelo agravado, absolvendo-o da acusação pelo crime de desobediência.

O Tribunal estadual reformou sentença proferida pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Sananduva/RS, que, em 11.2.2025, havia condenado o agravado pelo crime de desobediência e o absolvido do crime de dirigir veículo automotor sem carteira de habilitação. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
1. Conjunto probatório que se resume à palavra das vítimas mediatas, policiais militares supostamente desacatados, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. 
2. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta, sob pena inclusive de responderem civilmente/administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, não produz presunção de veracidade, justamente pelo interesse na solução criminal do processo. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do acusado. 
RECURSO PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 28).

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual foram rejeitados pelo Tribunal de origem, em 9.2.2026 (e-doc. 35).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande
do Sul alegou ter o Tribunal estadual contrariado o inc. LVI do
art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Asseverou que, na espécie, o voto condutor do acórdão recorrido relativizou “os depoimentos prestados pelos agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilicitude na respectiva prova oral. Ocorre que a palavra dos policiais é considerada prova válida, especialmente quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida suas declarações” (fl. 8, e-doc. 37).

Argumentou que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do “Recurso em Habeas Corpus nº 235.568, Relator Ministro Gilmar Mendes, denegou a ordem pleiteada, assentando que ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos (objetivos) suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’” (fl. 8, e-doc. 37)

Sustentou que, ao desobedecer a ordem de parada no trânsito, “empreendendo fuga e descartando objeto pela janela, reforçando ainda mais a suspeita, restou evidenciado o dolo do réu em desobedecer a ordem dos policiais” (fl. 10, e-doc. 37).

Afirmou ser desnecessária “a exigência de outras provas para corroborarem a palavra dos agentes públicos; convém mencionar que o valor probatório dos depoimentos policiais só pode ser afastado quando constatadas narrativas inverossímeis, incoerentes ou informadas, o que não se verifica no caso dos autos” (fl. 12, e-doc. 37).

Concluiu que o acórdão do Tribunal estadual desconsidera “o artigo 144, da Constituição Federal, em especial seu parágrafo 5º, que atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fl. 12, e-doc. 37).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “com a reforma do respeitável decisum proferido e reconhecimento da validade do depoimento dos policiais, com a consequente condenação do acusado” (fl. 13, e-doc. 37).

3. Em 14.4.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 39).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que, “suscitada – tempestivamente – omissão relevante para a solução da controvérsia nos aclaratórios do Ministério Público, tem-se por satisfeito o prequestionamento nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 42).

Salienta que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional”
(fl. 10, e-doc. 42).

Defende que a questão em discussão “é acerca da suficiência e validade dos depoimentos dos Policiais Militares participantes da abordagem para validar a condenação, não sendo necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos” (fls. 10-11, e-doc. 42).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 11, e-doc. 42).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se  o afastamento dos óbices pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteia-se o reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. LVI do art. 5º e do § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a validade do depoimento dos policias no caso em exame e restabelecer a condenação do agravado pela prática do crime de desobediência.

7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

8. Em 5.2.2024, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o agravado, nestes termos:
“O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, (...) à vista do contido no Termo Circunstanciado nº 5002939- 31.2023.8.21.0120, oriundo da Brigada Militar de Sananduva/RS, dirige-se muito respeitosamente a Vossa Excelência a fim de oferecer DENÚNCIA contra DALMIR PEREIRA KRAMER (...).
1º FATO
No dia 01 de novembro de 2023, entre às 01h40min e às 02h30min, em Sananduva/RS, o denunciado desobedeceu ordem legal de funcionário público. Segundo apurado, na data supramencionada, o denunciado não obedeceu a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos realizada pelos policiais militares, empreendendo em fuga e assim sendo acompanhado pela viatura por diversas ruas e cruzamentos da cidade, efetuando arrancadas bruscas, derrapagens e trafegando em velocidade acima do permitido na via, apenas terminando sua fuga ao chocar-se contra um muro.
2º FATO
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.
Na ocasião, o denunciado não obedeceu ordem de parada dos policiais militares, empreendendo em fuga por diversas ruas e cruzamentos, período em que efetuou arrancadas bruscas, derrapagens e trafegou em velocidade acima do permitido na via, colocando em perigo a vida de outros motoristas e dos pedestres. Ademais, o denunciado danificou a estrutura de um muro, visto que apenas terminou sua fuga ao chocar-se contra a referida parede localizada na Avenida Fiorentino Bacchi, ao lado da residência nº 1010.
Assim agindo, o denunciado DALMIR PEREIRA KRAMER incidiu nas sanções do artigo 330 do Código Penal (primeiro fato)
e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (segundo fato)”
(fls. 1-2, e-doc. 4).

9. Em 11.2.2025, o juízo da Vara Judicial da comarca de Sananduva/RS julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 5000296-66.2024.8.21.0120/RS, processada sob o rito sumaríssimo, condenando o agravado pela prática do crime de desobediência, às penas de um mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, com estas razões:
“De início, considerando que tanto Ministério Público e Defesa postularam a absolvição em relação ao art. 309 do CTB, e considerando a ausência de provas, já que ausente relato sobre o perigo de dano, impositiva a absolvição.
Lado outro, quanto ao crime previsto no art. artigo 330 do CP, a materialidade e a autoria restaram comprovadas nos autos pelos depoimentos sólido e convergente da testemunha policial, assim como os elementos informativos colhidos no inquérito policial, oportunidade na qual o policial também relatou a desobediência.
A testemunha JEAN FLÁVIO TRINDADE WORTMANN, policial militar, relatou que estava patrulhando nas imediações das áreas de zonas, uma área de ponto de tráfico. Consultaram a camioneta Saveiro, constava como sendo de Lagoa Vermelha. Naquele dia tinha ocorrido um crime lá em Lagoa que envolvia uma Saveiro. Tentaram abordar, mas o veículo fugiu. Tentaram abordar várias vezes, davam ordens, mas ele não parava. Deu pra ver que ele dispensava pela janela alguma coisa. Ao passar na lombada, ele bateu no muro. Foi aí que conseguiram abordar o Dalmir. Identificaram ele pelo sistema de consultas integradas. Fizeram a consulta pra ver se ele era habilitado. Confirma que teve um período de fuga. Durante a fuga, ele tava numa velocidade acima do permitido, passou reto pela lombada.
Como se observa, o acusado desobedeceu à ordem proferida pela guarnição policial. Ainda que seja apenas uma testemunha policial ouvida, mostra-se razoável a procedência do pedido da denúncia, uma vez que, como dito, o depoimento do policial é convergente com as declarações prestadas em sede inquisitorial.
Em que pese em Juízo o policial tenha trazido mais detalhes que motivaram a abordagem, o cerne da questão – a desobediência à abordagem – foi narrado tanto no inquérito, como também em Juízo.
Quanto à atipicidade, máxima vênia à Defensoria, a abordagem ocorreu em contexto de apuração de crime, e não mera abordagem de trânsito, motivo pelo qual não se mostra possível considerar o fato como atípico, conforme entendimento das Turmas Recursais. Muito pelo contrário, a abordagem ocorreu em contexto para apurar um suposto crime, como narrou a testemunha policial.
Houve lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que, como se infere do depoimento, foi desobedecida à ordem da guarnição policial.
Diante disso, restou configurada o dolo específico. Logo, acima da dúvida razoável a autoria e a materialidade do crime de desobediência, uma vez que inviável a insignificância em crime contra a administração. Diante das provas colhidas, verifico que o elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que o réu agiu com consciência e vontade para o fim de desobedecer os policiais militares. A tipificação é inequívoca, uma vez que o fato se amolda à espécie prevista no artigo 330 do CP. (...)
Assim, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena base no mínimo legal, no patamar de 15 dias de detenção e
10 dias-multa. 
Na segunda fase, consta a agravante da reincidência (010/2160011345-9), vai aumentada a pena para 1 mês de detenção e 20 dias-multa. 
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena. Mantida, portanto, a pena em 1 mês de detenção e 20
dias-multa. (...)
O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, forte no art. 33, § 2º, considerando que o acusado é reincidente e estava em prisão domiciliar.
Em razão da reincidência, inaplicável ao caso a substituição de pena privativa de liberdade, bem como o sursis (art. 77 do CP)”
(fls. 2-3, e-doc. 21).

10. Em 3.11.2025, a Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo agravado para absolvê-lo da acusação pelo crime de desobediência. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Juiz de Direito Luis Gustavo Zanella Piccinin:
“A materialidade restou indicada pelo Termo Circunstanciado (evento 1, INIC1), bem como pela prova oral.
Quanto a esta, transcrevo a análise realizada pelo juízo a quo, a fim de evitar tautologia:
‘[…] A testemunha JEAN FLÁVIO TRINDADE WORTMANN, policial militar, relatou que estava patrulhando nas imediações das áreas de zonas, uma área de ponto de tráfico. Consultaram a camioneta Saveiro, constava como sendo de Lagoa Vermelha. Naquele dia tinha ocorrido um crime lá em Lagoa que envolvia uma Saveiro. Tentaram abordar, mas o veículo fugiu. Tentaram abordar várias vezes, davam ordens, mas ele não parava. Deu pra ver que ele dispensava pela janela alguma coisa. Ao passar na lombada, ele bateu no muro. Foi aí que conseguiram abordar o Dalmir. Identificaram ele pelo sistema de consultas integradas. Fizeram a consulta pra ver se ele era habilitado. Confirma que teve um período de fuga. Durante a fuga, ele tava numa velocidade acima do permitido, passou reto pela lombada. [...].’
Deixo de proceder à análise do 2º fato descrito na denúncia, tendo em vista que o réu foi absolvido pelo juízo singular, de modo que a apelação, interposta somente pela defesa, restringe-se exclusivamente ao 1º fato.
Ao que se infere do acervo probatório produzido, ainda que o funcionário público tenha confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito.
Aliás, tem-se não haver nenhuma descrição pormenorizada e precisa que justificasse as circunstâncias que motivaram a abordagem policial realizada (fundada suspeita), condição que, nos termos do atual entendimento do E. STJ, afasta a legalidade da ação policial. (...)
Ademais, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra do agente público, providência esta plenamente possível, considerando que o fato ocorreu na presença de outras pessoas, que, de acordo com a exordial acusatória, a conduta do réu teria posto em perigo diversos pedestres, pessoas sequer identificadas/arroladas como testemunha.
E assim temos:
— Uma suposta fundada suspeita, incomprovada, de que o réu estaria conduzindo um veículo parecido com um envolvido em crime, bem como teria arremessado pela janela do automóvel um objeto não identificado, acerca do qual sequer há definição do que se tratava.
— Testemunho exclusivo de vítima mediata, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas;
— Testemunhas presenciais do fato que não foram ouvidas em juízo.
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma testemunha/prova que pudesse confirmar a versão da vítima mediata.
Tem vindo à baila nesta TRCrim entendimento em jurisprudência alienígena segundo o qual a palavra dos policiais militares serviria para impor a condenação, desde que com lastro nos demais elementos de prova dos autos, o que se afigura correto. Apenas de lembrar que neste caso o que existe é somente a palavra das vítimas, sem nenhum outro adminículo de prova, vale dizer, desacompanhada de ‘demais provas dos autos’, que são inexistentes. E o juízo criminal condenatório não se contenta com fatos sabidos ou tidos por ocorrentes quando não presentes nos autos.
Assim, havendo dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, esta opera em favor do acusado” (fls. 2-, e-doc. 28).

No voto vencido, proferido pela Juíza de Direito Betina Meinhardt Ronchetti, assentou-se:
“Peço vênia para divergir do eminente Relator, mantendo a condenação do réu DALMIR PEREIRA KRAMER pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.
A materialidade do delito de desobediência restou cabalmente demonstrada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial
nº 919/2023/983230 (evento 1, INIC1) e pela prova oral produzida em juízo. O policial militar Jean Flávio Trindade Wortmann, em depoimento coerente e detalhado, relatou que o réu, ao ser abordado com sinais sonoros e luminosos, optou por empreender fuga, realizando manobras perigosas até colidir com um muro, sendo finalmente detido. Tal conduta evidencia, sem margem de dúvida, a consciência e a voluntariedade do réu em desobedecer a determinação legal de autoridade pública, configurando o dolo necessário ao tipo penal.
O depoimento do policial esclarece que a abordagem se deu em área de risco, conhecida por atividades de tráfico, e que a tentativa de parada ocorreu após a verificação de que o veículo Saveiro era semelhante ao utilizado em crime recente na região. Durante a fuga, o réu descartou objeto pela janela, reforçando ainda mais a suspeita de sua conduta. Esses elementos demonstram que a ordem de parada estava inserida em contexto de policiamento ostensivo e preventivo, em consonância com o Tema 1.060 do STJ, não podendo a fuga do acusado ser considerada penalmente atípica, pois compromete a autoridade pública e a função preventiva da segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal. E não se pode dizer que policiais militares, cientes da prática de um crime nas imediações com a utilização de veículo similar ao conduzido pelo réu, estejam promovendo ao abordá-lo para averiguação uma ação policial ilegítima.
Diante da inequívoca comprovação da materialidade e autoria, entendo que a condenação deve ser mantida, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 330 do Código Penal. A palavra do policial, coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui valor suficiente para fundamentar a condenação” (fl. 2, e-doc. 29 - grifos nossos).

11. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor emanou de policiais militares no exercício do policiamento ostensivo.

Consta da sentença condenatória que o policial militar Jean Flávio Trindade Wortmann relatou que “estava patrulhando nas imediações das áreas de zonas, uma área de ponto de tráfico. Consultaram a camioneta Saveiro, constava como sendo de Lagoa Vermelha/RS. Naquele dia tinha ocorrido um crime [neste município] que envolvia uma Saveiro. Tentaram abordar, mas o veículo fugiu. Tentaram abordar várias vezes, davam ordens, mas ele não parava. Deu pra ver que ele dispensava pela janela alguma coisa. Ao passar na lombada, ele bateu no muro. Foi aí que conseguiram abordar o [agravado]. Identificaram ele pelo sistema de consultas integradas. (...) Durante a fuga, ele estava numa velocidade acima do permitido, passou reto pela lombada” (fl. 2, e-doc. 21).

Como assentando pelo juízo sentenciante, “o acusado desobedeceu à ordem proferida pela guarnição policial. Ainda que seja apenas uma testemunha policial ouvida, mostra-se razoável a procedência do pedido da denúncia, uma vez que, como dito, o depoimento do policial é convergente com as declarações prestadas em sede inquisitorial” (fl. 2, e-doc. 21).

Quanto à tipicidade da conduta praticada pelo agravado, o juízo de primeira instância decidiu que “a abordagem ocorreu em contexto de apuração de crime, e não mera abordagem de trânsito, motivo pelo qual não se mostra possível considerar o fato como atípico, conforme entendimento das Turmas Recursais. Muito pelo contrário, a abordagem ocorreu em contexto para apurar um suposto crime, como narrou a testemunha policial” (fl. 2, e-doc. 21).

Corroborando esse entendimento, no voto proferido pela Juíza de Direito Betina Meinhardt Ronchetti no acórdão recorrido, assentou-se que “o depoimento do policial esclarece que a abordagem se deu em área de risco, conhecida por atividades de tráfico [de drogas], e que a tentativa de parada ocorreu após a verificação de que o veículo Saveiro era semelhante ao utilizado em crime recente na região. Durante a fuga, o réu descartou objeto pela janela, reforçando ainda mais a suspeita de sua conduta” (fl. 1, e-doc. 29).

Realçou que “esses elementos demonstram que a ordem de parada estava inserida em contexto de policiamento ostensivo e preventivo, em consonância com o Tema 1.060 do STJ, não podendo a fuga do acusado ser considerada penalmente atípica, pois compromete a autoridade pública e a função preventiva da segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal. E não se pode dizer que policiais militares, cientes da prática de um crime nas imediações com a utilização de veículo similar ao conduzido pelo réu, estejam promovendo ao abordá-lo para averiguação uma ação policial ilegítima” (fl. 1, e-doc. 29).

12. Na situação de policiamento voltado à fiscalização de trânsito, a previsão de sanção administrativa específica para o caso impossibilita a incidência do art. 330 do Código Penal.

Diversa é a espécie em análise, na qual a ordem de parada veio de policiais no exercício do policiamento ostensivo, depois de visualizarem o veículo automotor do agravado em local conhecido como tráfico de drogas e de terem constatado em sistema de consultas integradas que o referido veículo havia sido utilizado na prática de crime em outro município no mesmo dia (fl. 2, e-doc. 21). Na mesma linha, é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus n. 228.200/SC, nestes termos:
“Consoante abalizada doutrina, a respeito da caracterização do crime previsto no art. 330 do Código Penal, ‘se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)’ (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420).
  8. Assim, à vista do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, havendo previsão de sanção administrativa como consequência da conduta de desobedecer ordem legal emanada por autoridade, não haverá a caracterização típica do delito estampado no art. 330 do Código Penal, ressalvada a hipótese de a própria norma expressamente preconizar a possibilidade de incidência cumulativa.
  9. No caso vertente, o impetrante articula com a atipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, socorrendo-se do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis o teor do dispositivo:
  ‘Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:
   Infração - grave;
   Penalidade - multa.’
  10. A referida norma, ao estabelecer punição de natureza administrativa em face da desobediência à ordem emanada da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, não faz ressalva expressa à incidência da norma penal. Assim, aquele que, no contexto de fiscalização de trânsito, pratica a referida conduta, fica sujeito exclusivamente à punição administrativa, não restando caracterizada a adequação típica penal, considerado o art. 330 do Código Penal.
  11. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito da Segunda Turma e também por meio de decisões individuais dos integrantes da Corte, consoante revelam os seguintes precedentes, colacionados a título exemplificativo:
  ‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO
ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.’ (HC nº 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/12/2019, p. 20/05/2020).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.
(...) A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal.’ (HC nº 225.134/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,
j. 03/03/2023, p. 07/03/2023). (...)  
  12. Ocorre que, no caso sob análise, a situação fática retratada nos autos apresenta nuances justificantes de tratamento diverso. Isso porque, conforme consta da sentença condenatória, a abordagem policial decorreu de atuação voltada a patrulhamento ostensivo de rotina, não envolvendo conjuntura de fiscalização de trânsito.
Vejam-se o seguintes trechos da decisão proferida em primeira instância: (...)
15. Com efeito, há de observar a necessária distinção entre, de um lado, a atuação policial realizada no contexto de fiscalização de trânsito, quando então o agente público deve ser considerado autoridade de trânsito, para fins do art. 195 do CTB, e, de outro, o exercício de patrulhamento policial ostensivo voltado à prevenção e repressão de crimes, envolvida atividade típica de segurança pública. No primeiro caso, a conduta de desobedecer ordem emitida por policiais, repito, em situação de fiscalização de trânsito (blitz, por exemplo), enquadra-se na infração prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a incidência do art. 330 do Código Penal. Na segunda hipótese, tem-se a adequação da conduta no tipo penal referido.
  16. Observa-se que o contexto da prática delitiva imputada ao paciente envolveu, indubitavelmente, a hipótese em que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, procederam a abordagem do paciente em atitude considerada suspeita, o qual não atendeu aos comandos realizados por meio de sinais luminosos e sonoros, desobedecendo à ordem legal de parada, evadindo-se da guarnição por aproximadamente 3 quilômetros, em alta velocidade. O quadro demonstra o acerto do que decidido pelas instâncias antecedentes, revelando-se ausente ilegalidade na condenação do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal.
  17. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, exemplificativamente, representativos do entendimento que vem sendo adotado no âmbito do STF:
  ‘EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...) 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).
‘Verifico, desta forma, que o entendimento firmado pelo acórdão atacado não destoa da jurisprudência fixada por esta Suprema Corte, que afastou a caracterização do crime de desobediência apenas nos casos de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito (porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro), situação completamente diversa da apresentada nos autos.’ (RHC
nº 217.435/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022,
p. 03/08/2022).
  ‘Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pleito de absolvição. Atipicidade do crime de desobediência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
(...) De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
  A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que ‘Não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem, porquanto esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime
de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso,
pelas instâncias ordinárias.’ (decisão individual no RHC
nº 217.446/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2022,
p. 1º/09/2022, mantida no julgamento do respectivo agravo regimental, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022)” (HC n. 228.200/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.11.2023).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL: ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.064-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS POLICIAMENTO M